Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio Número do processo: 0719385-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS D E C I S Ã O Trata-se de petição (fl. 1298) apresentada por CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS, contra determinação exarada pelo e. Desembargador Carlos Pires Soares Neto nos autos de agravo interno, nos seguintes termos: “oficie-se a Coordenadoria de Sistemas e Estatísticas da Primeira Instância (COSIST) ou ao setor competente para que informe se há algum registro no sistema PJe que indique que a inscrição do Carlos Antônio de Freitas, OAB/MG 43.992 estaria irregular, suspensa ou excluído do quadro da OAB. Confirmada a última opção, que sejam promovidas as medidas cabíveis com vistas a impedir seu peticionamento nesta plataforma. Em caso de necessidade, solicita-se que o correspondente órgão verifique junto à OAB a regularidade da inscrição em quaisquer de suas Seccionais” (fls. 1280/1281). A Secretaria da 1a Câmara Cível esclareceu que o referido advogado possui perfil inativo (fls. 1288/1291). O peticionante, por sua vez, alega que não está tendo acesso ao sistema e que, portanto, está a sofrer cerceamento de defesa. Pede, assim, a distribuição da medida ao e. Relator. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 4o da Portaria 2285/2022, desta Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compete ao Desembargador plantonista examinar pedido liminar em habeas corpus, em mandado de segurança ou quaisquer medidas de urgência inadiáveis, “cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” No caso, não se verifica a hipótese de análise em plantão judicial, que constitua medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, porquanto não há que se falar em perecimento de direito. Desta forma, não se vislumbra a presença de questão de extrema urgência, que requeira análise em plantão judicial. Desse modo, encaminhem-se os autos ao Relator Originário. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2022 10:48:41. Nilsoni de Freitas Custódio Desembargadora Plantonista